Tribunal: TJPA
Processo: 0013138-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013138-33.2020.8.14.0401

APELANTE: NELMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO EM JUÍZO QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A apelante, quando interrogada em juízo, admitiu a prática a prática do crime, corroborando as declarações da ofendida prestadas na instrução processual, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença condenatória.

2.

Tratando-se de crimes cometidos no contexto de violência doméstica, não há necessidade de instrução específica para a fixação dos danos morais.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NELMA CRISTINA DOS SANTOS
, inconformada com a sentença que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais), pela prática do crime do art. 147 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A apelante sustenta que as declarações da vítima, por estarem isoladas nos autos, não se prestam para manter o édito condenatório.

Diz ainda que não houve instrução específica para a imposição da indenização por danos morais.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver retirada a indenização do édito condenatório.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/06/2020, nesta Capital, a apelante teria se dirigido à frente da casa da senhora Priscila Moraes da Silva dizendo que iria mata-la e reiterou a ameaça por meio de aplicativos de mensagem.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A apelante sustenta que as declarações da vítima, por estarem isoladas nos autos, não se prestam para manter o édito condenatório.

Ocorre que, quando interrogada em juízo, admitiu a prática a prática do crime, corroborando as declarações da ofendida prestadas na instrução processual, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença condenatória.

Por outro lado, tratando-se de crimes cometidos no contexto de violência doméstica, não há necessidade de instrução específica para a fixação dos danos morais.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relatório

Belém, 04/04/2024